Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019423-14.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde
Agravante: Jadyson Almeida Duarte.
Agravada: Mirian Silva Cruz
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Jadyson Almeida Duarte em face da r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do pedido de medidas protetivas que lhe move Mirian Silva Cruz, fixou alimentos provisórios no valor equivalente a um salário mínimo vigente em favor da ofendida por período de 03 (três) meses.
Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende que não possui condições financeiras de suportar a prestação fixada, pugnando pela redução dos alimentos.
Menciona que trabalha como auxiliar de manutenção aufere mensalmente R$1.800,00, cuja quantia também será necessária para alugar outro imóvel, mobiliar e arcar com os custos de alimentação e despesas domésticas. Ressalta que a agravada trabalha como doméstica e por isso tem condições de contribuir para sua própria subsistência.
Pontua, ainda, a necessidade de revogação das medidas protetivas deferidas, por ausência de prova da pratica de violência doméstica. Por tais fundamentos, pede pela suspensão da decisão agravada, para que seja fixado os alimentos provisórios no montante equivalente a 20% sobre a remuneração percebida.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, comprovado que o recorrente percebe remuneração de aproximadamente 02 salários mínimos, evidenciado, esta, a incapacidade econômico-financeira em arcar com as custas do processo, de modo que defiro o pedido da assistência judiciária gratuita.
Dito isso, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que o presente está enquadrado no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Diante das razões do agravante entendo que o valor fixado em 01 salario mínimo, atualmente, R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) como alimentos provisórios, ao menos neste estágio precoce do feito se encontram em valor superior as condições financeiras do recorrente, que conforme holerites acostados no Id n. 107138969/107138971, percebeu entre os meses de julho/2021 a setembro/2021, em média, R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
Logo, em face dos fatos trazidos aos autos, entendo que os alimentos provisórios devem ser minorados para o valor equivalente a 40% da remuneração do recorrente, até que advenha o julgamento do recurso, após sopesar os requisitos para a decisão escorreita e justa às partes contendoras.
Outrossim, oportuno salientar que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade contraria o pleito do agravante.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Dessa forma, em princípio e na quadra preambular, defiro a antecipação de tutela recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto magistrado a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista a Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator